Tribunal: TJMT
Processo: 1025477-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025477-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SHANTHALA LUANA RAMOS FARIAS - CPF: 024.152.422-92 (AGRAVANTE), SILVIO SERGIO MACIEL CARDOSO FILHO - CPF: 757.579.312-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHANTHALA LUANA RAMOS FARIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Divórcio Litigioso n.o 1018114-73.2022.8.11.0015, proposta em desfavor de SILVIO SERGIO MACIEL CARDOSO FILHO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação do divórcio entre as partes.

Em suas razões, alega a agravante que as partes estão separadas desde 19/02/2022 e que não tiveram filhos e não adquiriram bens ou dívidas ou qualquer outro possível objeto de litígio.

Defende que se trata de direito potestativo incondicionado, de modo que a concessão da tutela não ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pede pela concessão da tutela recursal para que seja decretado o divórcio entre as partes e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão interlocutória ora vergastada e confirmando-se os efeitos da antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi deferido para decretar o divórcio do casal, tal como pleiteado (ID 153794655).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 157986695).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 158186690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, ajuizada por SHANTALA LUANA RAMOS FARIAS CARDOSO em face de SILVIO SERGIO MACIEL CARDOSO FILHO, aduzindo que as partes contraíram matrimônio no dia 04/09/2020, pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens.

Atestou que as partes não tiveram filhos e, na constância da união, não adquiriram bens materiais.

Deste modo, considerando que as partes encontram-se separadas de fato, desde 19/02/2022, requereu seja deferida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela de evidência, com fulcro no artigo 311, II e IV, do CPC, com a decretação do divórcio do casal.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu ser incabível a decretação divórcio antes da citação da parte contrária, não havendo se falar no esvaziamento do objeto da ação mediante o adiantamento integral da tutela satisfativa.

Em face desse indeferimento, a parte autora manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Consoante afirmação da parte autora/agravante, as partes estão separadas de fato desde 19/02/2022.

O artigo 226, §6o, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.

LIMINAR DEFERIDA.

DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO. O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência. “ (RAI no 1016058-49.2021.8.11.0000, Rel.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR – DESNECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio é um direito potestativo incondicionado, respaldado por norma constitucional, que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, sendo dispensada, inclusive, a formação do contraditório, uma vez que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade de um dos cônjuges.” (RAI 1000742-93.2021.8.11.0000, Rel.: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação. No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente pela dificuldade de localização da ré para a consumação do ato de intimação.” (RAI no 1020325-64.2021.8.11.0000, Rel.: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Assim, havendo vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas sujeitar-se à decretação do divórcio direto litigioso.

Portanto, é plenamente dispensável a produção de provas e o próprio consenso da parte contrária, pois, qualquer que seja a alegação da parte Agravada, esta não será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito potestativo autoral, mormente se levarmos em consideração que o requerido/agravado já se encontra em outro relacionamento.

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Daí a legitimidade da concessão, impondo-se a decretação do divórcio das partes e a expedição do respectivo mandado de averbação.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão interlocutória impugnada, deferir a t
utela
vindicada para decretar o divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023